Tribunal: TJDFT
Processo: 0721474-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA RARA. SÍNDROME DE SJÖRGREN. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ÓRFÃO. RITUXIMABE (MABTHERA). TRATAMENTO INDISPENSÁVEL. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE.
1. Em regra, nenhum medicamento deveria ser industrializado, exposto à venda ou entregue ao consumo antes de ser registrado na Anvisa para determinada doença. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça assentou a aplicação excepcional da norma, assegurando a obrigatoriedade da operadora de plano de saúde custear medicamento não registrado pela ANVISA (produto experimental ou off label), prescrito para tratamento de doença ultrarrara e rara.
2. O Supremo Tribunal Federal sedimentou em sua jurisprudência (Tema 500) a definição para o conceito de “doença rara”, sendo aquela afeta até 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos, conforme preconizado na Organização Mundial de Saúde (OMS); na Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras (Portaria no 199, de 2014), e no art. 3o, inc. I, da Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA n. 205/2017.
3. A enfermidade da apelada afeta baixa parcela populacional, sendo uma doença rara, de acordo com o Ministério da Saúde a Orphanet Report Series (Programa para a Saúde da União Europeia). Logo, o medicamento prescrito não possui caráter experimental.
4. O plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade não excluída no rol de coberturas.
5. A injusta recusa do plano de saúde ao fornecimento de medicamento indispensável ao restabelecimento da saúde do beneficiário ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de reparar o dano moral, agravando a aflição daquele que já se encontra fragilizado.
6. Apelação da ré conhecida e não provida.